Tribunal: TCU
Processo: 006.705/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4035/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santa Catarina, relacionadas ao pagamento de diárias e despesas de deslocamentos com veículo oficial em viagens particulares por parte da superintendente, Kathia Maria Moreira Braga, no período entre setembro/2016 e agosto/2019; Considerando que o pagamento de diárias à servidora no período de setembro/2016 e agosto/2019, conforme os 41 trechos assinalados na tabela enviada, somam R$ 13.025,50, ou seja, aproximadamente, uma viagem irregular por mês; Considerando que é baixa a possibilidade de novas ocorrências de pagamento de diárias irregulares a uma única servidora, pois é questão bem controlada pelos órgãos públicos, e baixo impacto nos objetivos do INSS ou da própria Superintendência/SC, o que indica, portanto, baixo risco; Considerando que a situação envolve baixa relevância, considerando o universo de serviços prestados pelo INSS e, simultaneamente, pela Superintendência/SC; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão ao interessado, acompanhada de cópia da instrução (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.705/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sul do INSS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. encaminhar a representação ao Instituto Nacional do Seguro Social para as providências cabíveis, com cópia ao respectivo órgão de controle interno.